Tribunal: TJDFT
Processo: 0719895-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POSSE TARDIA EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a dar posse e efetivo exercício à parte autora no cargo de técnico em enfermagem, com efeitos financeiros a partir de 21/03/2024. Insurge-se o recorrente tão somente no tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros. Alega que deve ser considerado o dia em que a parte entrou em efetivo exercício (29/03/2024) e não a data da posse (21/03/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61703489). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 61703491).
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.094) fixou a tese de que “o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”.
4. Ainda, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 724.347/DF, em Repercussão Geral (Tema 671), firmou a tese de que, "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante".
5. No caso, o Distrito Federal impediu a autora de tomar posse no cargo de Técnico em Enfermagem do Distrito Federal, mesmo a parte possuindo curso superior na mesma área profissional (bacharelado em enfermagem), razão pela qual o Juízo de origem corretamente determinou a posse da autora. Resta averiguar se a conduta da Administração é eivada de arbitrariedade flagrante a permitir a incidência de efeitos financeiros retroativos.
6. Consta no item 3.1.5 do Edital que o candidato tem que concluir, até a data da posse, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Já o item 2.1.1 exige "certificado de conclusão em ensino médio exigido por instituição educacional reconhecida pelo órgão do próprio sistema de ensino". Dessa maneira, ao exigir certificado de nível médio para a posse no cargo, a Administração Púbica agiu obedecendo regra prevista no Edital. Logo, não se pode dizer que houve arbitrariedade flagrante em sua conduta, mormente quando a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade.
7. Não prospera a alegação que a arbitrariedade seria flagrante pelo fato da Administração Pública ter afrontado o entendimento do STJ no Tema 1.094. Isso porque os arts. 1.039 e 1.040 do CPC estipulam que as decisões proferidas sob a sistemática dos recursos repetitivos vinculam os órgãos do Poder Judiciário que devem observar a tese firmada. Inexiste, em princípio, vinculação do Poder Executivo.
8. Portanto, uma vez afastada a alegação de flagrante arbitrariedade no ato da Administração Pública, merece reforma a sentença para considerar os efeitos financeiros retroativos a partir data de efetivo exercício no cargo, em 29/03/2024, conforme tema 671 do STF.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para modificar o termo inicial dos efeitos financeiros para 29/03/2024, data de efetivo exercício no cargo. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.